Tribunal: TJMT
Processo: 0007129-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007129-91.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 531.377.601-00 (EMBARGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 383.864.451-49 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BETINNA PAULA FERREIRA SILVA - CPF: 690.029.241-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINA PAULA FERREIRA SILVA através da petição de ID 151575192 contra v. acórdão que negou provimento a pretensão vindicada pelo embargante no respectivo recurso de apelação de no 0007129-91.2016.8.11-0041, cuja Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos, movida por MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA, perante 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 150418184, o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso dos apelantes ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINA PAULA FERREIRA SILVA a consubstanciar que:

“Analisando os autos, ao dar parcial procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, indicam na desnecessidade de provas outras. Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos – com pressuposto essencial - prova do domínio, título hábil com registro imobiliário a consubstanciar ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1228 do Código Civil).

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva do requerido e testemunhas dos recorrentes, não consubstanciariam em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento de Registro imóvel comprovados pelo autor/recorrido sob as fls. 31/34 (ID 141420270).

(...),

Desta maneira, não se pode secundar sem sobressalto o argumento de que a prova deve ser produzida só porque a parte quer, requer e insiste, pois, antes, cumpre o seu papel de bem julgar, o juiz que identifica a (des)necessidade da produção de determinada prova sob a premissa de sua utilidade para o justo deslinde da causa, e, sendo assim, se o juiz reputar suficientes as provas já presentes nos autos para a formação do convencimento decisório e, portanto, para o justo julgamento da lide, apresentando fundamentação robusta e suficientes da desnecessidade da prova pretendida, deve, sim, proferir sentença em julgamento antecipado da lide.”

Ementado o v. acórdão embargado nos termos:

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEMANETO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do jus possidendi e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.

2. Existindo prova sobre a titularidade do domínio do imóvel, é procedente o pedido de imissão na posse.

3. Deveras, a finalidade da ação de imissão posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, o que em se tratando de ato de transmissão inter vivos, como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário.

4. Por questão da inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, a indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel não é oponível ao arrematante adquirente de boa-fé. (REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).”

Não satisfeito com o decisum, os embargante ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINA PAULA FERREIRA SILVA em apertada síntese, em seu recurso, manifestou tese de que o referido acórdão é contraditório e omisso sob o argumento que o decisum embargado diverge da realidade do processo – cerceamento de defesa – tese devidamente estruturada em sede de apelação – tratamento processual desigual – impossibilidade do exercício do contraditório por meio da produção de provas de provas, manifestações e juntada de documentos – pagamento de taxa de ocupação – ausência de requisitos legais - decisão surpresa – nulidade.

Aduziu que as partes têm o direito de serem ouvidas e expor seus argumentos ao julgador, razão pela qual, toda e qualquer prova e requerimento deve ser submetida ao crivo do contraditório.

Sustentou que a questão do pagamento pelos apelantes de taxa de ocupação, a contradição também e evidente, pois exerceram sobre o imóvel sempre foi justa, posto que não foi obtida mediante violência. Não é clandestina, muito menos precária (art. 1200, CC), considerando que foi adquirida em 2007, por meio de contrato de compra e venda, oportunidade em que foi registrado, o domínio. Que o exercício da posse sempre foi de boa-fé, uma vez que nunca existiu qualquer vício na aquisição.

Alegaram que os “apelantes” adquiriam o imóvel no ano de 2007 e, desde então, fizeram diversas benfeitorias no mesmo (úteis e necessárias), como a construção em alvenaria, telhado, pisos, banheiros, dentre outras benfeitorias, razão pela qual tem direito a retenção ao imóvel objeto do litigio.

Afirmou da contradição – necessidade de julgamento conjunto de ações conexas – imperativo legal (art. 58 do cpc) – imóvel levado a leilão - prejuízo evidente – nulidade. Que o julgamento em separado das ações gerou imensurável prejuízo aos apelantes, ou seja, impossibilidade de reaver imóvel familiar leiloado de forma lítica.

Suscitou pela ocorrência de omissão – não apreciação da tese de ausência de fundamentação – ausência de prestação jurisdicional – integração do acórdão. Que a fundamentação da sentença a quo e insuficiente e fere a qualidade da prestação jurisdicional, visto que, o Juízo de primeiro grau foi instado a manifestar-se sobre pontos específicos, todavia quedou-se inerte. Nesse contexto, face a omissão o ponto foi estruturado nas razoes do recurso de apelação na busca pela qualidade da prestação jurisdicional. Que este d. Juízo não expôs as razões do decidir em relação aos pontos estruturados no item anterior.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Após a publicação do acórdão, por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, DESPROVEU a pretensão deduzida nos respectivo recurso de apelação da parte ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINNA PAULA FERREIRA SILVA, alega neste ato que a decisão contém contradições e omissões na análise e julgado do processo.

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 150418184), por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de apelação, vem os embargantes, suscitar omissão e contradição no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais dos embargantes, vejo que não há razão de acolhê-las.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ademais restou debatido e analisado o tema arguido de ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação em sentença de primeiro grau, além de seu mérito, a resultar na formação plena de convicção da c. Câmara que ao caso necessitava, a consubstanciar na fundamentação:

“Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos – com pressuposto essencial - prova do domínio, título hábil com registro imobiliário a consubstanciar ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1228 do Código Civil).

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva do requerido e testemunhas dos recorrentes, não consubstanciariam em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento de Registro imóvel comprovados pelo autor/recorrido sob as fls. 31/34 (ID 141420270).”

Ainda fundamentado restou o v. acórdão sobre a preliminar – cerceamento de defesa: “Porém, no caso, observo que os requeridos não apontaram exatamente em que consistiu o alegado cerceamento de defesa; dando tanto enfoque na queixa de que o imediato julgamento da lide violou suas garantias processuais, que esqueceu de dizer qual prova pretendia produzir, com qual intuito e o efetivo prejuízo que sofreu, requisito essencial à declaração da nulidade da sentença, ou, por outra perspectiva, do porquê discorda exatamente das razões dadas para adoção da técnica de julgamento pelo magistrado, isto é, do motivo de discordância da conclusão de que as provas dos autos eram suficientes ao desate da controvérsia.”(sic)

A concluir entendimento em v. acórdão que “Desta maneira, não se pode secundar sem sobressalto o argumento de que a prova deve ser produzida só porque a parte quer, requer e insiste, pois, antes, cumpre o seu papel de bem julgar, o juiz que identifica a (des)necessidade da produção de determinada prova sob a premissa de sua utilidade para o justo deslinde da causa, e, sendo assim, se o juiz reputar suficientes as provas já presentes nos autos para a formação do convencimento decisório e, portanto, para o justo julgamento da lide, apresentando fundamentação robusta e suficientes da desnecessidade da prova pretendida, deve, sim, proferir sentença em julgamento antecipado da lide.”(sic).

Já ao que pertine a preliminar de ocorrência de prejuízo ao julgamento em separado de ações conexas - ações anulatórias de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral e pedido de tutela antecipada (processo n. 0042209-53.2015.8.11.0041) e notificação de protesto conta alienação de bem imóvel (processo n. 0034479- 88.2015.8.11.0041), o v. acórdão embargado foi claro: “....a despeito da consonância das decisões contrárias aos interesses dos recorrentes nos processos acima citados, que dignem conexos, reputo não haver qualquer impedimento de análise, não sendo obrigatório o julgamento conjunto, posto que todas as teses estão e foram claramente expostas e decididas, ainda que desfavoravelmente aos interesses da parte apelante. Não qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.”

E ainda consignou seus fundamentos: “Apesar de não ter sido realizado julgamento conjunto como determina § 1o, do art. 55, do CPC, tenho que a existência de duas decisões não gera qualquer nulidade, uma vez que as partes foram intimadas de ambos os processos, que não transitaram em julgado ainda. Assim, ausente prejuízo, não há que se falar em nulidade de sentença.” (sic)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FALTA DE PROVA SUFICIENTE DA ENTREGA DOS PRODUTOS – ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 2. A despeito das alegações da recorrente, depreende-se que os elementos constantes dos autos são insuficientes para afirmar a existência da dívida, bem assim do valor, a teor do art. 373, I, do CPC. 3. Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (N.U 0020098-96.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

No mérito: “Dessa forma, não havendo declaração judicial de nulidade da arrematação do imóvel adquirido de boa-fé pela parte autora, esta permanece perfeita e acabada, possuindo a parte apelada o título de propriedade do bem devidamente registrado no Registro de Imóveis, de modo que, sendo ela a proprietária do imóvel em discussão, tem o direito de ser imitida na posse do referido bem, tal como constou da r. sentença.”

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado. Colho jurisprudência de nossos eg. Tribunais a expor o entendimento em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). (Embargos de Declaração - 1.0024.14.310052-7/003 - 13a CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, TJMG, p. 02/12/2016).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023